Tribunal: TJDFT
Processo: 0004223-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 tutela tanto a Administração da Justiça como a incolumidade da vítima, e tem como objetivo primordial aumentar os meios protetivos da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica ou familiar, razão pela qual foi instituído na própria Lei Maria da Penha e não em outro diploma legal, submetendo-se à competência do Juizado Especial de Violência Doméstica.

2. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, enviando um bilhete para a vítima, por terceira pessoa, de dentro do estabelecimento prisional onde estava recolhido por praticar crimes contra ela.

3. A palavra da vítima corroborada pela cópia do bilhete enviado pelo apelante demonstram que o réu descumpriu as medidas protetivas.

4. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

5. Não há falar em absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por insignificante violação, em razão da considerável ofensividade e significativa reprovabilidade da conduta realizada contra a própria Administração da Justiça, bem como contra a mulher vítima em delicado contexto de violência doméstica.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.